Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito do consumidor. Ação de reparação de danos materiais e morais - falha na prestação de serviço - passagens aéreas não emitidas - descumprimento contratual. Dano moral configurado - Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de descumprimento contratual relacionado à não emissão de passagens aéreas adquiridas pelos autores e à não devolução dos valores correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços que justifique a reparação dos danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação entre as partes caracterizada como de consumo, com a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços pela falha contratual (CDC, art. 14).
4. A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC, vez que não demonstrou o efetivo cumprimento da prestação do serviço, apenas teceu argumentos sobre o plano de recuperação judicial, a onerosidade excessiva do contrato e a inexistência de danos morais.
5. A não emissão das passagens e a ausência de restituição dos valores desembolsados pelos autores, configuram descumprimento contratual, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.
6. Não restou demonstrada, ainda, a alegada impossibilidade de cumprimento do contrato porquanto é necessário que a alteração da situação fática decorra de evento superveniente que seja extraordinário, imprevisível e, ao mesmo tempo, que implique em onerosidade excessiva no cumprimento da obrigação anteriormente assumida, atingido a base econômica do contrato, não podendo decorrer do risco do negócio. A mera afirmação de que houve a elevação dos preços das passagens não configura a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela ré.
7. A recorrente não emitiu os bilhetes de viagem nem comprovou o repasse dos valores recebidos para companhia aérea correspondente, de modo que se faz necessária a restituição dos valores adimplidos pelos consumidores (R$ 2.457,80), conforme reconhecido pela r. sentença.
8. O dano moral está configurado pela violação aos direitos da personalidade e pela frustração da viagem planejada, o que extrapola o mero aborrecimento e impacta negativamente a esfera emocional dos autores, conforme entendimento do art. 5o, V e X, da CF.
9. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do dano sofrido, bem como, ainda, visa punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir
10. Atento às diretrizes acima elencadas e alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observo que a sentença fugiu ligeiramente do quantum comumente arbitrado para situações similares, entendendo ser justa e suficiente fixar a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia apta a compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas para reduzir a quantia arbitrada a título de reparação extrapatrimonial, nos termos do item 9.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. art. 14; CPC, art. 373, II.